Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-03.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014479-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (AGRAVANTE), 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003602-19.2014.8.11.0004 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003602-19.2014.8.11.0004 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (AGRAVADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003602-19.2014.8.11.0004 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA QUE TEVE A INICIAL INDEFERIDA - WRIT COM ESCOPO DE ALTERAR DECISÃO DA RELATORA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE TEVE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO CONCEDIDO - JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE A DECISÃO IMPUGNADA POR MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DE OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO CITADO AGRAVO INTERNO, PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.

2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.

3. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno n. 0003602 -19.2014.8.11.0004 pelo órgão colegiado, que validou a decisão averbada de ilegal da digna Relatora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a liminar no Mandado de Segurança respectivo n. 1014479-03.2020.8.11.0000 suspendendo a decisão proferida pela agravada até que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO n. 0003602 -19.2014.8.11.0004 fosse apreciado e julgado pela colenda 1ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

O mandado de segurança foi extinto, sem exame do mérito, por entender que a decisão atacada no presente writ foi impugnada pelo recurso correto, qual seja, agravo interno, que se encontrava pendente de julgamento neste e. Tribunal de Justiça (ID 50699965).

Diante da interposição de embargos de declaração pela impetrante (ID 52342487), a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança foi reconsiderada para conceder a liminar para suspender a decisão proferida pela autoridade coatora até que o recurso de agravo interno fosse apreciado e julgado pela Colenda 1ª Câmara Cível deste Sodalício (ID 52835487).

As informações foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID 534423950).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do Mandado de Segurança (ID 55179990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Como dito, trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a liminar no Mandado de Segurança respectivo n. 1014479-03.2020.8.11.0000 suspendendo a decisão proferida pela agravada até que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO n. 0003602 -19.2014.8.11.0004 fosse apreciado e julgado pela colenda 1ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

É caso de se declarar prejudicado o presente agravo interno na medida em que o agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.0004 já foi julgado, em 26.08.2020 (ID 55679983), conforme consulta ao Sistema PJE desta Corte.

Portanto, o mandado de segurança n. 1014479-03.2020.8.11.0000 que teve a liminar deferida, por decisão monocrática deste subscritor, motivou esse agravo interno que visa, ao fim e ao cabo, a suspensão ou reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo, de ofício, em recurso de apelação cível n. 0003602-19.2014.8.11.0004.

Entrementes, no caso em concreto, há fato superveniente que importa na perda de objeto deste agravo interno, porquanto o agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.0004 já foi julgado pelo colegiado da Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, ocasião em que manteve a eficácia da decisão monocrática que determinou a reintegração de posse da Agropecuária Cristino Cortes S/A no imóvel objeto do litígio.

Tal fato retira a eficácia do provimento recorrido, impedindo a colocação deste Agravo Interno em julgamento em virtude de que eventual posicionamento não teria o condão de desconstituir a coisa julgada, que findou por acobertar a matéria.

Dessa forma, se o presente mandamus apenas visa sustar decisão liminar dada em sede de Requerimento de efeito suspensivo e se, posteriormente, houve a substituição da referida decisão através do julgamento de mérito do Agravo Interno, patente está a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

O julgamento de mérito do referido Agravo Interno, portanto, acaba por englobar a liminar anteriormente deferida, fazendo com que esta, em modos práticos, deixe de existir para que a decisão definitiva proferida pelo colegiado passe a surtir efeitos de forma soberana. Assim sendo, o mandado de segurança ora manejado perde sua razão de existir no mundo jurídico, por absoluta falta de interesse processual.

A fim de corroborar com o entendimento oraa6 esposado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca do tema, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - JULGAMENTO DO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento traduz perda superveniente do objeto da ação mandamental aviada contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no referido recurso.¿ (TJ-MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/08/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL) ¿AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISAO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIMENTO INICIAL - JULGAMENTO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - PERDA DE OBJETO. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado ocasiona perda de objeto do agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra a concessão do efeito suspensivo naqueles autos.¿ (TJ-MG - AGT: 10000130939457001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 26/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Portanto, o agravo originário que já foi apreciado pela 1ª. Câmara Cível, e manteve a imediata reintegração de posse, torna sem objeto esse agravo interno, porquanto a finalidade do mesmo resta prejudicada em razão direta que a decisão averbada de ilegal da digna Relatora foi mantida.

Ressalta-se, por oportuno, que a perda de objeto se mostra imperiosa mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração em face do v. acórdão que julgou o mérito do agravo interno n. 0003602-19.2014.8.11.0004, isto porque, qualquer que seja o resultado dos declaratórios, este apenas e tão somente integrará o mérito, não possuindo o condão de dar novamente eficácia à decisão liminar, objeto do presente mandamus.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante da flagrante falta de interesse processual que justifique o processamento do presente Agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto mandamental, reconsidero a decisão de ID 52835487 dos autos, a fim de manter o indeferimento da inicial do mandado de segurança, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Em tempo, voto por declarar prejudicado o agravo interno, quando houve perda de objeto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021